Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. MUDANÇA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Ao Judiciário é dado colaborar, mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito, ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial.
2. Inadmite-se referido requerimento processual por absoluta inutilidade da medida, bem como em razão da sobrecarga causada na Primeira Instância, cujas Varas Judiciais tornam-se quase como repartições investigativas. (Acórdão 1356170, 07134731120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.